Tribunal: TCU
Processo: 021.316/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9250/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.316/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Celina Vasconcelos Peres de Freitas (XXX.162.220-XX); Ana Lucia Travassos Romano (XXX.262.288-XX); Giselle Gougeon Vares Seixas (XXX.175.910-XX); Graziela Gougeon Vares Bantel (XXX.278.220-XX); Maria Bandeira de Paula Santos (XXX.709.858-XX); Maria Celanira Vasconcelos Peres Bitencourt (XXX.725.230-XX); Maria Goncalves Pereira (XXX.541.736-XX); Maria Isabel Travassos Romano Stauffer (XXX.083.307-XX); Nilza Ramos de Oliveira (XXX.584.060-XX); Ovidio Vasconcelos Peres de Freitas (XXX.823.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.